Tribunal: TJDFT
Processo: 0011440-72.2010.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0011440-72.2010.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: VERA LUCIA LUCIO D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta pelo BANCO BRADESCO S/A contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor para condenar o banco a realizar a correção monetária do saldo da conta poupança da autora, relativamente aos planos Collor I e Collor II. O julgamento do recurso foi sobrestado, em razão do reconhecimento de repressão geral sobre a matéria controvertido pelo Supremo Tribunal Federal (ID 12561073, p. 195). Vera Lúcia, em abril de 2018, manifestou interesse em aderir ao acordo (ID 12561073, p.206). O então relator, Desembargador José Divino, determinou a manutenção da suspensão do processo até a implementação do sistema de adesão virtual (ID 12561073, p. 211-213). O Banco Bradesco apresentou proposta de acordo (ID 54871523), a apelada quedou-se inerte. O Banco reitera a proposta de acordo (ID 63650079). É o relatório. DECIDO. A proposta de acordo (ID 63650079) é idêntica àquela já apresentada (ID 54871523) e sobre a qual a autora, mesmo intimada, não manifestou interesse na adesão. Desse modo, ausente nova proposta, mantenho suspenso o curso do processo até julgamento final da controvérsia pelo STF, no REsp 591.797/SP, Temas 265 e 285 de repercussão geral do STF. Brasília-DF, 25 de setembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator